Tribunal: TJMT
Processo: 1027298-93.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027298-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO S/A - CNPJ: 05.289.374/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANIA ALVES DE FREITAS - CPF: 696.548.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE WONHRATH DA GAMA E SILVA - CPF: 118.879.308-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON HYGINO DE MIRANDA - CPF: 025.484.308-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA - CPF: 215.652.438-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EGNOMAR DE FREITAS TIAGO - CPF: 122.667.606-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CARLOS SILVA - CPF: 042.284.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO HAROLDO DO PRADO - CPF: 496.738.588-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIAGO SELVERIO SAVALIO - CPF: 376.259.428-72 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILEGITIMIDADE
AD PARTEM
. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra coação ilegal, em tese, praticada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público e instaurar a ação penal em desfavor do paciente.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i)
se há constrangimento ilegal relacionado à extinção da punibilidade do paciente quanto aos crimes de falsidade ideológica, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade propriamente dita;
(ii)
se existe coação ilegal decorrente da ilegitimidade
ad partem
e de ofensa ao princípio da irretroatividade da
lex gravior
;
(iii)
se são atípicas as condutas, no que tange aos delitos de sonegação fiscal e organização criminosa;
(iv)
se é possível a análise, por parte desta instância
ad quem
, de matérias não suscitadas na instância de origem e não submetidas ao crivo do juízo
a quo
.

III. Razões de decidir

3. Os pedidos de extinção da punibilidade, no que tange aos crimes falsários, e de anulação do recebimento da denúncia, quanto aos delitos remanescentes de sonegação fiscal e organização criminosa, foram aviados pelo impetrante no presente
habeas corpus
com arrimo em causas de pedir não examinadas pelo juízo natural na instância de origem, haja vista que o paciente não foi citado até o momento e ainda não apresentou sua Resposta à Acusação.

4. As questões aventadas nesta impetração tratam de matérias passíveis de arguição em sede de Resposta à Acusação, de modo que, não havendo ainda deliberação a respeito das teses defensivas por parte da autoridade impetrada, é defeso ao Tribunal
ad quem
a análise direta e imediata dos temas, sob pena de incorrer em supressão de instância e inviabilizar o direito do paciente ao duplo grau de jurisdição.

5. Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema, quando inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido formulado pela parte em primeiro grau e apreciado pelo magistrado
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. É incabível o conhecimento originário de habeas corpus quando as matérias invocadas na impetração ainda não foram apreciadas pelo juízo de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O não conhecimento do writ não impede a arguição das teses defensivas na via processual adequada, inclusive na resposta à acusação”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 299; CPP, arts. 41, 395, 397; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º; Lei n.º 8.137/1990, art. 1.º, II, c/c art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp n. 1.734.084/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/6/2018; TJMT, HC 1004242-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.04.2024, HC 1024213-70.2023 .8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 28/11/2023; TJMS, HC 1405214-40.2024.8.12.0000 Rel. Des. Zaloar Murat Martins
de Souza, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público e instaurar a ação penal n.º 1010099-68.2021.8.11.0042
, em que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
(FATO 1);
art. 299,
caput
, do Código Penal
(FATO 2);
art. 299,
caput
, do Código Penal
(FATO 4);
art. 299,
caput
, do Código Penal
(FATO 5);
art. 299,
caput
, do Código Penal
(FATO 7);
art. 299,
caput
, do Código Penal
(FATO 9);
art. 299,
caput
, do Código Penal
(FATO 11); e
art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei Federal n. 8.137/90
, por 12 (doze) vezes, em continuidade delitiva (FATO 14), todos na forma do art. 69 do CP.

Em síntese, o impetrante informa que o paciente figura como sócio acionista minoritário da empresa
NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
(CNPJ nº 05.289.374/0001-92), em cujos quadros ingressou em
04/10/2010
, e que a referida pessoa jurídica e seus sócios foram alvo de inquérito policial instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública de Cuiabá (DEFAZ), o qual embasou o posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

A respeito da coação ilegal propriamente dita, o d. advogado sustenta que os delitos de
falsidade ideológica em documentos particulares
(art. 299, CP), descritos nos
FATOS 02, 04, 05, 07 e
09
da denúncia,
estão
prescritos
, nos moldes do art. 107, IV, art. 109, IV, e art. 119, todos do Código Penal, haja vista do transcurso de mais de 08 (oito) anos entre a sua consumação (anos de
2012
a
2017
) e o recebimento da denúncia (ocorrido em
26/03/2025
).

Em arremate, alega ser nulo o recebimento da denúncia, no que tange ao delito de
organização criminosa
(
FATO 01
): seja porque o fato é
anterior à Lei n.º 12.850/2013
, a qual, portanto, não poderia retroagir em desfavor do paciente, sob pena de ofensa ao
princípio da
irretroatividade da norma penal mais gravosa
, positivado no art. 5.º, XXXIX, da Constituição Federal; seja porque, ainda que se considere a natureza permanente do crime,
não estaria demonstrada a presença dos elementos que tipificam a conduta ilícita
.

Por fim, aduz que o paciente
não compõe a gerência ou integra a administração da empresa NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
, tratando-se de mero sócio cotista minoritário, o que evidenciaria a sua
ilegitimidade
ad partem

para figurar no polo passivo da ação penal como réu pelo crime tributário
, previsto no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei Federal n.º 8.137/90 (
FATO 14
), à luz da
Súmula Vinculante n.º 24 do STF e
do disposto no
art. 135, III, do CTN
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante busca a
suspensão
liminar
da ação penal n.º 1010099-68.2021.8.11.0042, determinando-se o recolhimento dos mandados de citação, com abertura de oportunidade ao d. juízo
a quo
para prestar esclarecimentos e sanar os vícios listados, inclusive mediante a rejeição da denúncia.
No mérito
, requer a
concessão da ordem em definitivo
, com o reconhecimento da prescrição dos delitos de falsidade ideológica e a anulação da decisão que recebeu a exordial, no que toca aos demais crimes.

A petição inicial veio instruída com os documentos juntados do ID 306580375 ao ID 306580382.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria pelo critério de prevenção e, então, vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência, ocasião em que
indeferi

o pedido liminar
, consoante se infere da decisão disponível no ID 307169861.

Na sequência, as informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n.º 049/2025/GAB.II.7ªVaraCrim. (ID 309196374).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 312701383, opinou pela
parcial concessão

da ordem,

a fim de reconhecer a prescrição dos delitos de falsidade ideológica
(art. 299, CP).

Uma vez conclusos os autos em gabinete, o
impetrante apresentou nova petição
, por meio da qual juntou documentos (ID 316610412).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos que, em
26/02/2025
, no Processo Judicial eletrônico n.º 1010099-68.2021.8.11.0042, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de 09 (nove) indivíduos, dentre os quais o paciente
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
, que foi dado como incurso nas penas dos delitos de
organização criminosa
,
falsidade ideológica em documento particular
e
sonegação fiscal
, tipificados no art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 (
FATO
1
), art. 299,
caput
, do Código Penal (
FATOS
2
,
4
,
5
,
7
e
9
) e art. 1.º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n.º 8.137/1990 (
FATO
14
).

Em
26/03/2025
, o d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontado como autoridade coatora,
recebeu a denúncia

e
determinou a citação dos acusados
, para apresentarem Resposta à Acusação (ID 306580376), em face do que o impetrante agora exsurge inconformado, alegando que a instauração da ação penal em desfavor do paciente configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Pois bem. De início, destaque-se que, ao receber a denúncia, o d. juízo impetrado remeteu-se ao acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal em
30/08/2023
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1010222-27.2023.8.11.0000, impetrado em prol do então investigado
Alexandre Wonhrath da Gama e Silva
, atualmente corréu na ação penal correlata e sócio do paciente junto à empresa NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A.

Com efeito, o juízo
a quo
inaugurou suas razões de decidir, pontuando que
“diante do julgamento do Habeas Corpus alhures mencionado
e sendo certo que
não se trata de fatos atingidos pela prescrição
, passo à análise da denúncia ofertada”
. (ID 306580376 - Pág. 8).

No acórdão mencionado pela autoridade reputada coatora, a ordem de
habeas corpus
foi
denegada
, por maioria, nos termos do voto do 1.º Vogal, eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, vencido este Relator.

No voto condutor do aresto, Sua Excelência fez constar que, embora a constituição da empresa NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A e os fatos
sub judice
possam ter se originado de
falsificações documentais ocorridas nos anos de 2001, 2002 e 2003
, em relação às quais não seria possível o exercício do
jus puniendi
estatal ante a incidência da prescrição, o
Inquérito Policial n.º 20/2021/DEFAZ, que antecedeu a ação penal correlata
(PJE n.º 1010099-68.2021.8.11.0042),
visava apurar delito de
organização criminosa
,
sonegação fiscal
e
“as
diversas manobras realizadas pela empresa Neovg
Derivados de Petróleo S.A.”

com a utilização de documentos ideologicamente falsos
, no intuito de simular capacidade financeira inexistente perante órgãos reguladores e entes estatais.

Outrossim, consignou-se no acórdão que
não haveria como declarar a ocorrência da prescrição dos supostos crimes apurados
,
“quando
sequer há definição dos delitos a serem atribuídos aos investigados para fins de cômputo de prescrição
”
, razão pela qual aquela ordem de
habeas corpus
foi denegada, indeferindo-se o pedido de trancamento do inquérito policial, conforme se infere dos seguintes trechos da v. decisão colegiada,
in verbis
:

“Peço vista dos autos por uma razão.
De fato, o falso está prescrito
, mas
precisa ser clareado acerca dos documentos que foram falsificados
; (...); Então, realmente o crime de falto está prescrito, não tenho dúvida alguma, porque foi praticado lá atrás. Entretanto, (...) Inquérito Policial n. 20/2021 (PJe n. 1010099- 68.2021.8.11.0042) (...)
não possui o mesmo objeto investigativo apurado em inquérito policial anterior
,
muito menos há transcurso do prazo prescricional
das supostas condutas delitivas apuradas, mormente
quando sequer há definição dos delitos a serem atribuídos aos investigados para fins de cômputo de prescrição
. (...). Por conseguinte,
as investigações atuais são voltadas a descortinar eventual organização criminosa constituída pelos alvos e, ainda, em
alterações do controle societário e autorizações conferidas por instituições públicas, em anos posteriores à constituição da empresa, nas quais, supostamente, foram utilizados os documentos provenientes de falsidade ideológica
e/ou falsificação de documento público,
demonstrando indícios de que os crimes prosseguiram não obstante o crime de falsidade ideológica já prescrito
. Há que se ressaltar, nesse ponto, que
o reconhecimento da prescrição em relação às falsidades ideológicas supostamente praticadas na constituição da empresa, nos anos de 2001 e 2002, extingue apenas a punibilidade dos seus autores
,
mas não torna, de per si, legítimo e legal o uso posterior desses documentos, quando há evidências de que foram produzidos mediante informações ideologicamente falsas
. (...), justificando, assim, o prosseguimento das investigações para comprovar, ou não, a possível falsidade dos documentos, ainda que a persecução penal esteja voltada somente para o crime de uso de documento falso, diante a prescrição da pretensão punitiva do crime antecedente”
. (Trechos do voto condutor do acórdão proferido pela 3.ª Câmara Criminal do TJMT no
HC
n.º 1010222-27.2023.8.11.0000. Julgado em
30/08/2023
).

No entanto, encerrada a fase investigativa, o Ministério Público ofereceu denúncia, através da qual incursionou o paciente
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
nas penas do
delito permanente de
organização criminosa
, constituída pelo menos, desde o
ano de 2010
(
FATO
01
), e do crime de
sonegação fiscal
, por doze vezes continuadas, praticado entre os meses de
setembro de 2022 e setembro de 2023
(
FATO
14
).

Quanto às demais “manobras” ilícitas que constituíam objeto do Inquérito Policial n.º 20/2021/DEFAZ (PJE n.º 1010099-68.2021.8.11.0042), isto é, as
alterações de Contrato Social
, os
termos

aditivos
, as
elaborações de atas de reuniões e assembleias societárias
,
obtenções de autorização e convênio junto a órgãos públicos

e agências estatais
etc., tudo com a
utilização de documentos ideologicamente falsos
, tem-se que, especificamente com relação ao ora paciente
MAURO ALEXANDRE
, tais condutas foram tipificadas pelo titular da ação penal na denúncia e classificadas juridicamente como
delitos de falsidade ideológica em documento particular

(art. 299, CP)
, que teriam sido cometidos por
MAURO
, em concurso com os demais agentes, nos dias
20/04/2012
(
FATO 02
),
12/11/2012
(
FATO 04
),
25/02/2013
(
FATO 05
),
18/06/2014
(
FATO 07
),
27/01/2017
(
FATO 09
) e
16/08/2021

(
FATO 11
), conforme se depreende da cópia da exordial acusatória no ID 306580375.

Vê-se, pois que, ao receber a denúncia e determinar a citação do paciente pelas condutas ilícitas narradas nos
FATOS 02, 04, 05, 07 e 09
, agora com
tipificação dada pelo órgão acusador
e com
datas de consumação delitiva já delimitadas
, o juízo
a quo
respaldou-se no tão só argumento de que este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no
habeas corpus
pretérito, entendeu que
os crimes de falsidade
não
estariam prescritos
.

Com a devida vênia, porém, a assertiva da autoridade impetrada
não
se sustenta diante de uma análise mais acurada
do que foi decidido por esta Terceira Câmara Criminal no
Habeas Corpus
n.º 1010222-27.2023.8.11.0000.

Isto porque, como dito, naquele remédio constitucional, afastou-se a tese defensiva de prescrição porque,

no que tange aos crimes falsários
, a investigação tinha como escopo apurar os supostos

delitos
cometidos pelo investigados
nos anos posteriores à constituição da NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
, isto é, às
“
alterações do controle societário
e
autorizações conferidas por instituições públicas
, em
anos posteriores à constituição da empresa
, nas quais, supostamente, f
oram utilizados os documentos provenientes de falsidade ideológica
”
. (Trechos do acórdão proferido no HC n.º 1010222-27.2023.8.11.0000).

Tais condutas investigadas, à época,
ainda não haviam sido circunstanciadas no tempo
,
tampouco recebido classificação típico-jurídica
, com
penas máximas em abstrato
certas
e
determinadas
, pois, quando da análise daquele primeiro
habeas corpus
, julgado em
30/08/2023
,
o inquérito não contava nem mesmo com o Relatório Final de Indiciamento por parte da autoridade policial
, o qual só veio a ser elaborado e juntado aos autos pelo delegado em
14/12/2023
.

Por esta razão,
não estando balizadas
, naquela oportunidade,
as
circunstâncias temporais
e a
tipificação legal das condutas
posteriores atribuídas aos investigados
(como as alterações contratuais, atualizações cadastrais, elaboração de atas, obtenção de autorizações perante órgãos públicos, convênios junto à Administração Pública etc. mediante suposto emprego de falsidade documental),
não havia como a Câmara julgadora pronunciar eventual transcurso de prazo prescricional aplicável a estes delitos supervenientes
, subsequentes ao

IP n.º 022/2007 (Comarca de Mirassol D’Oeste/MT),
motivo pelo qual o Colegiado avalizou a continuidade do Inquérito Policial n.º 20/2021
(IP n.º 187.4.2021.19045 – PJE n.º 1010099-68.2021.8.11.0042), o qual culminou na ação penal originária deste
HC
.

Em vertente oposta, todavia, com o oferecimento da denúncia em
26/02/2025
, o
Parquet
individualizou tais condutas
atribuídas ao paciente
MAURO ALEXANDRE
, capitulando-as como
crimes de falsidade ideológica em documento particular
(art. 299, CP), assim como delineou as
datas em que teriam se consumado
, de modo que o atual enquadramento fático-processual não corresponde ao cenário cotejado e julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal em
30/08/2023
, no
HC
n.º 1010222-27.2023.8.11.0000.

Portanto, assentar que nenhum dos delitos descritos na denúncia está prescrito, unicamente com base no argumento de que este Tribunal de Justiça afastou a tese de prescrição
há mais de 02 (dois) anos atrás
, em
contexto processual distinto
(
antes que as condutas tivessem seu
momento consumativo
traçado no tempo e recebessem classificação típico-jurídica, com
penas máximas em abstrato
certas e definidas
), tal qual fez o juízo
a quo
, a meu ver,
não
constituiu devida análise da questão.

Ainda assim, a situação retratada acima
não
traduz ilegalidade capaz de dar azo à concessão do presente
habeas corpus
,
tampouco
carência de fundamentação na decisão prolatada pelo juízo impetrado
, pois, como se sabe,
a decisão que recebe a denúncia e determina a citação dos denunciados não precisa ser exaustiva
, bastando que indique o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP pela prefacial acusatória.

Mesmo porque,
na fase de Resposta à Acusação, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa
, inclusive suscitar ocorrência de prescrição ou outras causas extintivas da punibilidade,
após o que os autos serão novamente conclusos ao juízo processante
, para posterior análise das teses levantadas nas defesas escritas, oportunidade em que o magistrado então
poderá rejeitar a denúncia ou mesmo absolver sumariamente os réus
, caso verifique que o caso se amolda a alguma das hipóteses do art. 395 e 397, ambos do CPP, respectivamente.

Na espécie, como dito, o juízo
a quo
recebeu a denúncia
em
26/03/2025
e
determinou a citação
dos denunciados, porém, pelo que se infere do andamento da ação penal originária no Sistema PJE de 1.º Grau, apenas dois réus apresentaram Resposta à Acusação até o momento.

Especificamente no que se refere ao paciente
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
,
este ainda não foi nem mesmo citado
.

Deveras, o mandado de citação em face do paciente foi expedido em
15/05/2025
(ID 194075431 da ação penal correlata) e, no dia
09/08/2025
, o
Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de cumprimento da diligência
, já que o paciente estava em viagem e sem previsão de retorno (ID 203916306 da ação penal correlata), razão pela qual, em
12/08/2025
, novo mandado de citação foi expedido pela Secretaria do Juízo (ID 204061951 da ação penal correlata),
sem notícia nos autos de que essa nova diligência tenha sido cumprida até o momento
ou que o mandado tenha sido devolvido pelo meirinho.

No entanto, em
13/08/2025
, a i. defesa do paciente optou por impetrar o presente
habeas corpus
perante este Tribunal de Justiça, alegando, dentre outras teses, a
extinção da punibilidade
do agente quanto aos delitos de
falsidade ideológica
(
FATOS
2
,
4
,
5
,
7
e
9
), com fulcro na ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
“propriamente dita”
ou “pela pena máxima em abstrato”, causa de pedir que, consoante exposto alhures,
não foi analisada pela autoridade impetrada na decisão em que recebeu a denúncia e determinou a citação
.

Em outras palavras, como a questão relacionada à
prescrição
dos delitos de falsidade ideológica (
FATOS
2
,
4
,
5
,
7
e
9
)
ainda não foi analisada pelo juiz natural do caso
, é defeso a este Tribunal
ad quem
manifestar-se diretamente sobre o tema, já que tal providência acarretaria indevida
supressão de instância
.

Com relação ao crime de
sonegação fiscal
, tipificado no art. 1.º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n.º 8.137/1990 (
FATO
14
), o impetrante alega que
o paciente seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação penal
, na medida em que não
participava da administração da
empresa
NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A e menos ainda
exercia papel de gerência
da referida pessoa jurídica, tratando-se, por outro lado, de sócio acionista minoritário, detentor de 1% das cotas da sociedade empresária e não inserido no rol do art. 135 do CTN.

Todavia,
esta tese defensiva (ilegitimidade
ad partem
)
também não foi submetida ao crivo do juízo
a quo
ou analisada na instância de origem
, pois, reitere-se, o paciente ainda não apresentou sua Resposta à Acusação na ação penal correlata e sequer foi citado até o momento, o que impossibilita o exame imediato da matéria por parte deste Tribunal
ad quem
.

Outrossim, também no que toca ao
crime tributário
(
FATO
14
), tem-se que,
na decisão de recebimento da denúncia
, ora impugnada, a autoridade apontada como coatora menciona que a
Notificação de Auto de Infração – NAI n. 201531001022023151 resultou na exigência tributária de R$ 15.603.963,09
em face da contribuinte NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A, da qual o paciente é sócio, e que, a despeito do recurso administrativo aviado pela pessoa jurídica,
a exigência de recolhimento do crédito tributário foi mantida em segunda instância administrativa
, pelos Conselheiros da Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes da SEFAZ/MT, o que
indicaria a
constituição definitiva do crédito tributário
e possível tipicidade do delito fiscal de natureza
material
(ID 306580376 - Pág. 15).

Entretanto, após o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no presente
habeas corpus
, quando os autos já se encontravam conclusos em gabinete para julgamento,
o impetrante apresentou nova petição, instruída com cópia da decisão através da qual, no Mandado de Segurança
n.º 1079934-44.2024.8.11.0041, o Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
deferiu

“A LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora que
suspenda a exigibilidade do Auto de Infração n. 201531001022023151
e que, por consequência, se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança e inscrição do crédito em dívida ativa, até o julgamento do writ”
. (ID 316610418 - Pág. 4).

Na mesma petição superveniente, o impetrante informa que
“Também, foi observado que na Ação Declaratória n.º 1020971-68.2021.8.11.0002 (PJe), por decisão do Min. Benedito Gonçalves, do e. Superior Tribunal de Justiça,
no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2856597 - MT (2025/0046233-0), proferida em 14/08/2025, foi suspenso a exigibilidade dos créditos fiscais até o julgamento da demanda
”
(ID 316610412 - Pág. 2), o que, de acordo com o d. advogado,
corroboraria a atipicidade do crime tributário
narrado na denúncia (art. 1.º, II, Lei n.º 8.137/90), à luz

da
Súmula Vinculante n.º 24 do STF
,

e confirmaria a existência da coação ilegal.

Contudo, assim como as demais questões apontadas acima,
estes últimos argumentos defensivos tampouco foram objeto de deliberação pelo juízo da causa
, à medida que o paciente e outros seis corréus ainda não apresentaram suas Respostas à Acusação e, por conseguinte, a autoridade impetrada ainda não procedeu com a análise das preliminares defensivas e dos
novos documentos
, ou seja, aparentemente, as decisões judiciais que tratam acerca da suspensão ou não da exigência administrativa do crédito tributário em face da NEOVG S/A
não foram levadas ao conhecimento da autoridade impetrada na instância de origem
.

Idêntica é a situação do argumento defensivo relacionado à atipicidade do delito de
organização criminosa
(
FATO
01
), por
irretroatividade da norma penal mais gravosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), já que o
fato supostamente ocorreu no ano de 2010
. Tal tese, assim como as demais matérias veiculadas na presente impetração,
não foi examinada pelo juízo de primeira instância
.

Em suma, ao ajuizar o presente
habeas corpus
, o impetrante trouxe a este Colegiado
causas de pedir não submetidas ao escrutínio do juízo
a quo
pela via própria e cabível
, de maneira que,
não havendo deliberação por parte do magistrado singular

a respeito das matérias aventadas na impetração,
sequer se poderia acoimá-la de autoridade coatora
.

Sendo assim, considerando que o paciente sequer foi citado até o momento, não ofertou sua Resposta à Acusação na ação penal correlata e que, por isso mesmo,
as teses defensivas arguidas nesta impetração
ainda não foram analisadas pelo juízo de primeira instância
, mostra-se de todo inviável, ao menos por ora, que este Sodalício estadual se debruce e delibere sobre as matérias, pois tal providência acarretaria
supressão de instância
e
inviabilizaria o direito do paciente ao

duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido posiciona-se este e.
TJMT
:

“
HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL (“JOGO DO BICHO”), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM TODAS AS MÍDIAS, ÁUDIOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PARA IDENTIFICAR A VOZ DO INTERLOCUTOR GRAVADO NA COMUNICAÇÃO –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EXPRESSAMENTE PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA OU ANALISADA – CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– HABEAS CORPUS EXTINTO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.
Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema
relativo a realização da prova pericial por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”
. (
TJ-MT
- HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1004242-65.2024.8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024).

“HABEAS CORPUS – CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL - PACIENTE ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA - ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - MATÉRIA DE DEFESA AINDA NÃO SUSCITADA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA - O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– INTERVENÇÃO DA OAB - ASSISTENTE DA DEFESA - INVIABILIDADE NA VIA ELEITA - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
. (...)”.
(
TJ-MT
- HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024213-70.2023 .8.11.0000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023).

Não têm decidido de forma diversa os demais
Tribunais pátrios
:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (
TJ-SC
- APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal).

“II.
Impossível a análise da tese pretendida de trancamento da ação penal por falta de justa causa, uma vez que a matéria não fora submetida à apreciação por parte do Juízo de Primeiro Grau
, de modo que a apreciação por esta Corte configuraria
indevida supressão de instância
”
. (
TJ-MS
- Habeas Corpus Criminal: 1405214-40.2024.8.12.0000 Paranaíba, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024).

“3.
A falta de manifestação do juízo de origem sobre a questão suscitada na impetração impede sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância
”
. (
TJ-CE
- HC: 06233896420168060000 CE 0623389-64.2016.8.06.0000, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA - PORTARIA 817/2017, Data de Julgamento: 21/03/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2017).

Na espécie, as causas de pedir aventadas na impetração, quais sejam,
ilegitimidade passiva do paciente

(FATO
14
);
e
atipicidade da conduta por decisão judicial superveniente suspendendo exigibilidade administrativa de crédito tributário

(FATO
14
);

irretroatividade da
lex gravior

(FATO
1
);

extinção da punibilidade pela prescrição propriamente dita

(FATOS
2
,
4
,
5
,
7
e
9
)
etc., a princípio, inserem-se no âmbito preliminar e antecedem o mérito da demanda, por conseguinte, são
passíveis de arguição em sede da Resposta à Acusação
.

Ademais, sabe-se que, a partir da
Reforma Processual Penal de 2008
, após o oferecimento da denúncia, caso venha a ser recebida, o réu será citado para responder à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, momento em que poderá levantar
“preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”
, nos moldes do
art. 396-A do CPP
.

Na sequência, diante das teses arguidas na defesa prévia,
o magistrado poderá absolver sumariamente o acusado
, caso verifique alguma das hipóteses previstas no
art. 397 do CPP
, razão pela qual o e. Superior Tribunal de Justiça entende que, não obstante o
recebimento
da denúncia
,
enquanto marco interruptivo da prescrição
, configure-se no
primeiro momento processual
(
art. 396, CPP
), o
efetivo exame de admissibilidade da acusação
é reservado ao
segundo momento
(
art. 397, CPP
), depois de instalado o contraditório.

“1.
Após a reforma legislativa operada pela Lei 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação,
seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no artigo 397 do aludido diploma legal
. 2.
A alteração criou para o magistrado a possibilidade, em observância ao princípio da duração razoável do processo e do devido processo legal, de absolver sumariamente o acusado ao vislumbrar hipótese de evidente atipicidade da conduta, a ocorrência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou ainda a extinção da punibilidade
, situação em que deverá, por imposição do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivadamente fazê-lo, como assim deve ser feito, em regra, em todas as suas decisões. 3. (...)”
. (RHC n. 79.524/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ATIPICIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE
. COMPETÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA PELA TERCEIRA SEÇÃO (CC 160.748/SP). JUSTIÇA FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2.

O tema relativo à atipicidade da conduta descrita na denúncia
a título de contrabando
não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser analisado por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Esta Corte tem afirmado
‘a
possibilidade de o acusado ‘arguir preliminares’ por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal
, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão pro judicato, dada a
viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia’
. Assim,
‘o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado
(arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal),
o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal
.’ (...)”
. (HC n. 478.542/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Além das hipóteses de
absolvição sumária (art. 397, CPP)
, a serem analisadas pelo órgão julgador após o oferecimento da Resposta à Acusação (art. 396-A, CPP), também é facultada ao magistrado a
rejeição tardia da denúncia (art. 395, CPP)
.

A propósito:

“2. Conforme
artigo 396
do Código de Processo Penal - CPP,
a rejeição da denúncia de ofício deve ser operada antes da resposta à acusação
. 2.1. Para além disso,
a rejeição da denúncia em juízo de reconsideração ou retratação é admissível na análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a defesa houver apresentado tese neste sentido
. 3. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.610.964/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019).

“2. A teor da jurisprudência desta Corte,
o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal
, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes”
. (AgRg no REsp n. 1.734.084/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018).]

“2. Dentro da nova sistemática trazida pela Lei n. 11.719/2008, já em vigor à época da prolação das decisões em apreço,
o juiz, após o recebimento da denúncia, abrirá prazo para resposta à acusação, oportunidade na qual poderão ser arguidas preliminares, bem como deverão ser deduzidos os fundamentos defensivos que o réu entender cabíveis, conforme a nova redação conferida ao art. 396-A do CPP.

Na sequência, deverá o julgador proceder ao exame das razões expostas pela defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo
. 3. (...)”
. (RHC n. 60.705/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 11/10/2017).

Logo, uma vez oferecida a denúncia, tem-se que,
no primeiro momento
, para não pré-julgar a matéria, deve o juízo oportunizar o contraditório, mediante a citação do denunciado, conforme preconizam o art. 396 e art. 396-A, ambos do CPP;
no segundo momento
, diante dos argumentos apresentados pela defesa na Resposta à Acusação, o julgador deverá decidir se é o caso de absolvição sumária, levando em conta as situações enumeradas pelo art. 397 do CPP, ou mesmo se é o caso de rejeitar tardiamente a exordial acusatória, nos moldes do 395 do CPP, já que inexiste preclusão
pro judicato
nessas hipóteses e, portanto, o magistrado não fica vinculado à decisão anterior de recebimento da prefacial.

No caso concreto,
embora tenha havido o recebimento provisório da denúncia
, repise-se,
inexiste decisão do juiz singular a respeito das questões suscitadas pelo impetrante neste
habeas corpus
, tendo em vista que apenas dois corréus apresentaram defesa prévia – ainda pendentes de análise na ação penal correlata –, enquanto
o ora paciente
, por sua vez, não foi localizado pelo Oficial de Justiça e, aparentemente,
sequer foi citado até o momento
.

Sendo assim, somente após decisão da autoridade judiciária em face das arguições alinhavadas na Resposta à Acusação é que se poderá arguir eventual ocorrência de constrangimento ilegal e adequação/cabimento do remédio constitucional de
habeas corpus
para saneamento da coação.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em prol do paciente
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025